Tribunal: STF
Processo: HC 146119
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 123/2019.
    Em 17.9.2018, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo regimental no presente habeas corpus, em acórdão de minha lavra assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
    CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REGIME PRISIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”.
    O acórdão transitou em julgado no dia 03.10.2018 e a remessa dos autos ao arquivo desta Corte ocorreu em 04.10.2018.
    O Impetrante, por intermédio da referida petição, protocolada em 04.01.2019, requer ‘a baixa do presente processo para que o google não mais encontre seus registros’ e, sucessivamente, ‘que a manutenção deste permaneça sob sigilo’.
    É o relatório.
    Decido.
    O fato de o presente writ ter sido arquivado não tem o condão de permitir a exclusão do processo em que consta o nome do Agravante do sistema de registros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os autos tramitaram publicamente, sem solicitação da Defesa quanto à decretação de sigilo ou segredo de justiça. 
    Ressalto que o interesse público justifica a manutenção de um banco de dados completo, onde constem os processos apreciados pela Suprema Corte, com as respectivas partes e o teor das decisões proferidas, não decorrendo daí nenhum dano jurídico aos interessados.
    Nesse espectro, “essa ratio – registros que comprovam fatos e situações jurídicas e, portanto, não devem ser apagados ou excluídos – aplica-se integralmente ao caso concreto, não havendo, portanto, como se determinar a exclusão das informações relativas a esta ação originária do sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal” (HC 111.445 PetA/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.3.2018). Outros julgados: Ext 979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2018; HC 82.782/BA, de minha relatoria, DJe 25.3.2015; AP 386/PA, Min. Gilmar Mendes, DJe 05.8.2009. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa do paciente na Petição STF 123/2019.
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora